Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O ordenamento jurídico prestigia a solução consensual dos conflitos e uma vez celebrado, não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em sentença homologatória de acordo. Cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência, porquanto não mais se discute quem deu causa à propositura da ação, não havendo vencido e vencedor. Precedentes da Casa.
2. RECURSO IMPROVIDO.